Tribunal: TJDFT
Processo: 0734353-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Brasília, que deferiu tutela de urgência para determinar a autorização e custeio de parto cesariano em caráter urgente, em ação de conhecimento ajuizada por FABIELY ALVES DA SILVA. A recorrente requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Sucessivamente, requereu a fixação de caução e de prazo para o cumprimento da obrigação. Em consulta aos autos principais, verificou-se que a decisão já foi cumprida, porque a agravante alegou “que a obrigação foi devida e integralmente cumprida” (ID de origem 206431079). Preparo regular sob ID 63031174. Intimada a manifestar-se sobre a falta de interesse recursal, a recorrente afirmou que “e não houve perda do objeto, com o custeio pretendido pela parte agravada, na medida em que não se esgotaram os limites da lide, havendo também pedidos sucessivos que precisam ser analisados pelo judiciário” (ID 63306202). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “DEFIRO à autora a gratuidade de justiça postulada. No contexto do processo gestacional em que se encontra, foi prescrito à autora, frise-se, em caráter de urgência, o procedimento descrito no relatório médico de id. 205534289. "Ex vi" dos artigos 12, inciso V, alínea "c" e 35-C, inciso II da Lei n.o 9.656/98, que "dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde", é obrigatória, no prazo máximo de vinte e quatro horas, "a cobertura do atendimento nos casos de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional - hipótese legal a que se subsome a condição de saúde da autora. Logo, presentes os requisitos cumulativos reclamados para o deferimento da antecipação de tutela - quais sejam, a verossimilhança do direito vindicado e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, uma vez que com o provimento jurisdicional postulado a autora visa à salvaguarda de sua saúde - DEFIRO a liminar requerida, determinando à parte ré que no lapso máximo de 24 horas computado de sua citação/intimação, lhe custeie a terapêutica "sub judice" (id 205534289). Deixo, por ora, de mensurar "astreintes", cuja necessidade será apreciada segundo a postura processual a ser esposada pela ré. À parte autora para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, com a complementação de sua argumentação, a juntada de novos documentos e a confirmação do pedido de tutela final, nos termos do artigo 303, § 1o, inciso I, do CPC. Intime-se a parte ré COM URGÊNCIA.” A agravante aduziu que cumpriu a obrigação, o que foi confirmado pela agravada na origem (IDs de origem 206431079 e 207612838). Dentre os pressupostos subjetivos de admissibilidade do recurso inclui-se o interesse recursal que, similarmente ao interesse de agir para a propositura de uma demanda, se traduz na necessidade e utilidade em revisar a decisão recorrida. Na precisa lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “...existe uma proximidade evidente entre os pressupostos processuais e as condições da ação e os requisitos de admissibilidade recursal, sendo unânime na doutrina o entendimento de que o interesse recursal deve ser analisado à luz do interesse de agir. A mesma ideia de utilidade da prestação jurisdicional presente no interesse de agir verifica-se no interesse recursal, entendendo-se que somente será julgado em seu mérito o recurso que possa ser útil ao recorrente. Essa utilidade deve ser analisada sob a perspectiva prática, sendo imperioso observar no caso concreto se o recurso reúne condições de gerar uma melhora na situação fática do recorrente. Quase todos os problemas referentes ao interesse recursal se resumem a esse aspecto, sendo certo que, não havendo qualquer possibilidade de obtenção de uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático, não haverá interesse recursal.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil, Volume Único. 8a Edição. 2016. Editora Juspodivm. Edição Eletrônica Pag. 2063). Em análise ao contexto processual, tem-se que, em sede de tutela de urgência, foi determinado à ré que autorizasse e custeasse a internação e procedimento cirúrgico da autora. A ordem foi integralmente cumprida. Eventual provimento do agravo não teria o condão de retornar as partes à condição anterior, posto que seus efeitos já se exauriram, inclusive quanto à possiblidade de imposição da multa diária, pois a medida seria puramente persuasiva, ou seja, para evitar a recalcitrância. Da mesma forma, impossível o estabelecimento de caução posterior, porquanto a obrigação foi cumprida às expensas da recorrente. Lado outro, o não conhecimento deste recurso não significa a perpetuação dos efeitos da decisão interlocutória agravada, posto que na eventualidade de julgamento de improcedência do pedido, o juízo deverá disciplinar a questão e determinar eventual ressarcimento à parte prejudicada por força da liminar concedida. Neste sentido o art. 302, do Código de Processo Civil: Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. Por fim, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recuso inadmissível, assim entendido aquele que não atende aos pressupostos recursais. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de setembro de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46